Tribunal: TJES
Processo: 5001743-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001743-50.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCIO AURELIO ROQUE DE FARIA

RELATOR DESIGNADO: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal no valor de R$ 3.819,27, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024. A decisão levou em consideração a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. O voto de vista divergiu do relator para dar provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal sem a prévia intimação do exequente violou o princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estavam presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF pressupõe a prévia intimação do ente exequente, conforme a terceira tese firmada no julgamento do RE nº 1.355.208, que determina a comunicação ao juízo quanto à adoção de providências extrajudiciais, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 9º e 10, assegura às partes o direito ao contraditório prévio antes da prolação de decisão que lhes possa ser desfavorável, o que não foi observado na hipótese em análise.

Após a citação válida do executado, o Município promoveu diligências patrimoniais, logrando êxito parcial na constrição de ativos (R$ 1.139,23), o que afasta a tese de inércia absoluta e demonstra a existência de medidas efetivas para satisfação do crédito.

A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da sentença que extingue a execução fiscal de baixo valor sem oportunizar a manifestação do exequente sobre os fundamentos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, recomendando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir exige a prévia intimação do ente exequente, sob pena de violação ao princípio da não surpresa.

A efetiva citação do executado e a realização de medidas constritivas que resultem em bloqueio de valores afastam a inércia processual e impedem a extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, que, julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de

LÚCIO AURÉLIO ROQUE DE FARIA
por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 (arts. 2º e 3º).

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de desprover o apelo, por compreender que “as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens”.

Aplicando referida premissa ao caso concreto, o culto relator concluiu que “considerando que o valor executado era de R$ 3.819,27 (três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) e que não houve movimentação útil desde 10 de março de 2022, deve ser mantida a r. sentença que, em 8 de março de 2024, julgou extinta a execução”.

Não obstante os judiciosos fundamentos lançados no voto de relatoria, peço vênia para alcançar entendimento diverso.

O plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”
1
.

Ao compulsar os autos, observa-se que o exequente busca a satisfação do débito fiscal no valor histórico de R$ 3.472,06 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos).

Após a citação do executado (evento nº 12034228), foram requeridas medidas de constrição de ativos por meio dos sistemas judiciais Renajud e Bacenjud, com êxito no bloqueio da quantia de R$1.139,23 (mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos) (evento nº 12034384).

Após intimada a municipalidade sobre o resultado da busca patrimonial, a magistrada de primeiro grau, em 10/03/2022, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Na sequência, na data de 08/03/2024, foi proferida a sentença ora recorrida, sem, contudo, oportunizar à municipalidade manifestação sobre a incidência do aludido precedente vinculante, providência obrigatória que decorre da terceira tese fixada.

No entanto, segundo entendimento sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça, a prolação de sentença extintiva da execução fiscal com base no Tema nº 1.184 sem prévia intimação do ente exequente para manifestar-se sobre a matéria configura violação ao princípio da não surpresa, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 3.065,79 (três mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano. 3. Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. 4. Recurso provido. Sentença anulada.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000128-68.2016.8.08.0003 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 10/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito fazendário (inferior a R$ 10.000,00) e da ausência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado e sem localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, sem prévia intimação do exequente, violou o princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1184 e regulamentação pelo CNJ na Resolução nº 30/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão do magistrado de primeiro grau, que extingue o feito sem oportunizar a manifestação prévia do exequente, fere o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram à parte o direito de ser ouvida antes de qualquer decisão que lhe seja desfavorável. A extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução nº 30/2024 do CNJ, exige a prévia intimação do exequente para demonstrar interesse de agir ou para requerer a suspensão do processo visando à adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, exige a prévia intimação do exequente, em observância ao princípio da não surpresa. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001097-47.2020.8.08.0002 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 07/10/2024)

Acrescente-se que no caso sob análise houve citação válida do devedor, bem como constrição de ativos capaz de suprir parte do crédito perseguido, o que corrobora a inadequação da extinção do feito executivo.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHE
CER
do recurso de apelação e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É, respeitosamente, como voto.

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal.

Acompanho o voto do DESEMBARGADOR BRAVIN.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
SERRA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
LUCIO AURELIO ROQUE DE FARIA
, em 20 de novembro de 2019, colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 3.819,27 (três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), valor correspondente ao da Certidão de Dívida Ativa nº 8284525/2017 (id. 12034223).

Conforme se extrai do AR de id. 12034228, o executado foi regularmente intimado.

Ato contínuo, foi deferido o pedido de adoção das medidas típicas de execução, tendo sido realizada a pesquisa por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD, cujo resultado foi infrutífero, como se observa dos documentos de id. 12034386 e 12034384.

Por meio do despacho de id. 12034387, o ente municipal foi intimado para tomar ciência do resultado e requerer o que entendesse de direito, mas manteve-se inerte.

Diante disso, em 10 de março de 2022, o juízo
a quo
determinou a uspensão da execução pelo prazo de um ano (Despacho de id. 12034389).

Já em 8 de março de 2024, julgou extinta a execução fiscal pelos seguintes fundamentos:

Como de conhecimento, o
Conselho Nacional de Justiça
, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, sobretudo a partir do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, quando do julgamento em sede Repercussão Geral do RE 1.355.208, sob a Relatoria da Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023,
APROVOU
em 21/02/2024 Resolução nos autos do processo eletrônico n.º 000732-68.2024.2.00.0000, a qual impõe a
EXTINÇÃO de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo execu
t
ado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Somado a isso, desde dezembro/2023 o Supremo Tribunal Federal vem permitindo a extinção de execução fiscal de baixo com valor, isso a partir das teses fixadas no Tema 1184 com o julgamento do RE 1.355.208, vejamos:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.”

A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atenta a hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no §1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não deve ser aplicada aos processos em curso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, a execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2019, portanto antes da publicação da Resolução nº 547/2024, que se deu em fevereiro de 2024. Nada obstante, se tratando de norma processual de aplicabilidade imediata (art. 14 do CPC), não merece prosperar o argumento de que a normativa não incide no caso em análise.

Tratando-se de execução em curso – e superada a questão referente a aplicabilidade da Resolução em análise – resta verificar se estamos diante de hipótese que permite a extinção do feito. Em outras palavras, deve ser analisado se o valor executado era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se o processo se encontrava paralisado por mais de um ano.

Considerando que o valor executado era de R$ 3.819,27 (três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) e que não houve movimentação útil desde 10 de março de 2022, deve ser mantida a r. sentença que, em 8 de março de 2024, julgou extinta a execução.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator